Tribunal: TJMT
Processo: 1023782-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023782-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ZENAIDE DA SILVA KINAFF - CPF: 286.578.962-49 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDGAR JACINTO DE CASTRO - CPF: 622.615.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o
contrário (art. 99, § 3o, CPC
).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, em Embargos à Execução n. 1000429-80.2024.8.11.0048, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

A agravante defende que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Destaca que a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência.

Antecipação da tutela recursal deferida no ID.
236603687
.

Contraminuta no ID.
237583199
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge
contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita.

Embora se admita a concessão da gratuidade mediante simples afirmação de hipossuficiência, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem o contrário.

A dec
laração a que se refere o art. 99, §3o, do CPC
, tem apenas presunção iuris tantum de veracidade, como ocorria no art. 4o,caput, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).Portanto, não é absoluta, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

No caso concreto,
a agravante é produtora rural, e a declaração de hipossuficiência, único documento anexado aos autos, não se revela suficiente para comprovar a alegada condição de vulnerabilidade econômica.

Aliás
,
a própria natureza da demanda desfavorece
a
agravante, que busca, por meio dos Embargos à Execução, obter considerável benefício econômico, tendo atribuído à causa o valor de R$81.700,77.

Assim, não há na lide componentes que justifiquem a obtenção do direito à justiça gratuita a ela.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA – PROVA DESNECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário. (art. 99, § 3o, CPC/2015).

O indeferimento de oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes não configura cerceamento de defesa se os documentos constantes na lide são suficientes para formar o convencimento do julgador”.
(N.U 1007887-98.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024